Tribunal: TJES
Processo: 0901166-41.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0901166-41.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A- UNIDADE CACIMBAS. e outros (2)
APELADO: VANDERLEI CEOLIN e outros (14)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC – ACOLHIDA.

1. Segundo inteligência do art. 382, § 4º, do CPC/15, não se admite defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

2. No caso dos autos, o recurso carece do pressuposto do cabimento, tendo em vista que a sentença homologatória das provas produzidas não se enquadra na exceção legalmente prevista. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de impossibilidade legal da interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas e NÃO CONHECER da apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
em face da sentença de fls. 4.079/4.080V, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Linhares, que, nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada por
VANDERLEI CEOLIN e OUTROS
, homologou a prova produzida antecipadamente e declarou extinto o procedimento de produção antecipada de provas.

Em suas razões de fls. 4.085/4.092, a parte apelante alega a nulidade da sentença, tendo em vista que o laudo pericial apresenta manifestações genéricas, sendo meramente opinativo.

Contrarrazões de fls. 4.095/4.103, nas quais os apelados alegam, preliminarmente, a impossibilidade legal da interposição de apelação no procedimento de produção antecipada de provas. No mérito, afirmam que não cabe a intervenção judicial no conteúdo da prova produzida, segundo expressa previsão do art. 382, § 2°, do CPC.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar suscitada pelos apelados, a apelante se manifestou no id. 5046827, sustentando que a ação não trata apenas da produção de prova, tendo pedidos distintos para exibição de documentos e exibição de provas. Outrossim, afirma que a impossibilidade do recurso é contrária aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Da preliminar de impossibilidade legal da interposição de recurso de apelação no procedimento de produção antecipada de provas

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pela inadmissibilidade do recurso considerando que, por expressa previsão legal, não é possível apresentar recurso no procedimento de produção antecipada de prova.

De início, destaco que trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou as provas confeccionadas antecipadamente e, por conseguinte, extinguiu o procedimento.

Pois bem, quanto a interposição de recursos durante o procedimento de produção de provas antecipadamente tem-se que o § 4º do art. 382 do CPC/15 é expresso ao prever tal vedação,
in verbis:

Art. 382

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (grifado)

A partir da leitura do dispositivo supracitado, extrai-se que no procedimento em debate, só é possível interpor recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova requerida pelo autor.

É nesse mesmo sentido o entendimento dos tribunais pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 4o DO ART. 382 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. Consoante estabelece o artigo 382, § 4o, do CPC, é cediço que no procedimento de produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (TJMG; APCV 5024174-35.2022.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023) (grifado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. Juízo da origem que homologa a prova produzida e condena a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Insurgência da requerida. Defendido o não conhecimento do apelo em sede de contrarrazões. Insubsistência. Exegese do art. 382, § 4o, do código de processo civil de 2015, em vigor ao tempo da interposição do recurso. Hipótese em exame em que a insurgência se refere à matéria processual. Viabilidade de manejo de inconformismo. Precedente desta corte. Prefacial rechaçada. Alegado cerceamento do direito de defesa em face da não comunicação prévia acerca do início dos trabalhos periciais. Nulidade não caracterizada. Art. 431-a do código de processo civil de 1973, vigente ao tempo da prática dos atos questionados. Partes que devem ser cientificadas da data e do local designados iniciar a produção da prova. Perito que realizou vistoria antes do dia agendado com os envolvidos. Circusntância que não causou, contudo, prejuízos. Apelante, acompanhada de seu advogado, que manifestou, na reunião realizada, não ter apontamentos a indicar. Nulidade não verificada. Rejeição, pelo expert, das conclusões externadas por engenheiro a pedido da recorrente. Higidez do ato. Profissional diverso daquele constituído como assistente técnico Inexistência de qualquer manifestação no sentido de substituir o assistente inicialmente indicado ou justificativa para o não acompanhamento dos trabalhos. Ausência de mácula a ser sanada. Ônus sucumbenciais. Juízo de origem que condena a ré ao respectivo custeio. Prova pericial produzida sem a resistência da demandada. Ausência de litigiosidade que impede a aplicação do princípio da causalidade. Sentença modificada no ponto para afastar a condenação da requerida ao pagamento dos encargos da derrota. Imposição do pagamento das custas processuais ao autor. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0076993-60.2009.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Civil; Rela Des. Rosane Portella Wolff; Julg. 14/07/2022)(grifado)

Portanto, resta evidente que o recurso carece do pressuposto do cabimento, tendo em vista que se trata de sentença homologatória das provas produzidas, hipótese que não se enquadra na exceção prevista pelo dispositivo supracitado.

Desse modo, ACOLHO a preliminar de impossibilidade legal da interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas e NÃO CONHEÇO da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 18.07.23.